Tribunal: TJPA
Processo: 0805823-52.2023.8.14.0000
Classe: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) - 0805823-52.2023.8.14.0000

REQUERENTE: RIO ISAR EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

REQUERIDO: SBC SISTEMA BRASILEIRO DE CONSTRUCAO LTDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO nº 0805823-52.2023.8.14.0000

REQUERENTE: RIO ISAR EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

Advogado do(a) REQUERENTE: THEO SALES REDIG - PA14810-A

REQUERIDO: SBC SISTEMA BRASILEIRO DE CONSTRUCAO LTDA

Advogado do(a) REQUERIDO: MARCEL NOGUEIRA MANTILHA - SP224973-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. APELAÇÃO RECEBIDA NO EFEITO DEVOLUTIVO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO NÃO DEMONSTRADOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Rio Isar Empreendimento Imobiliário SPE LTDA. contra decisão monocrática que indeferiu pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação interposta nos autos de embargos à execução, permitindo o prosseguimento da execução de título extrajudicial no valor de R$ 7.143.503,58.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
determinar se a apelação contra a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução deveria ser recebida com efeito suspensivo, em caráter excepcional; avaliar se a agravante demonstrou a probabilidade de provimento do recurso ou o risco de dano grave ou de difícil reparação, conforme previsto no art. 1.012, § 4º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.012, § 1º, III, do CPC determina que a apelação interposta contra sentença que julga improcedentes os embargos à execução seja recebida, em regra, apenas no efeito devolutivo.

O § 4º do mesmo artigo permite a atribuição de efeito suspensivo à apelação, desde que demonstrados cumulativamente a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave ou de difícil reparação.

A agravante não comprova a probabilidade de provimento do recurso, pois o título executivo extrajudicial ostenta presunção de certeza, liquidez e exigibilidade, reforçada pela sentença que julgou improcedentes os embargos à execução.

O risco de dano grave ou de difícil reparação também não se evidencia, considerando que a execução está garantida por penhora de bens avaliados em montante superior ao débito exequendo, afastando a urgência necessária para a concessão do efeito suspensivo.

A alegação de prejuízo financeiro decorrente da expropriação de bens não afasta a regularidade do cumprimento provisório da sentença, observado o devido processo legal e a ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento
:

O recebimento da apelação contra sentença que julga improcedentes os embargos à execução, em regra, ocorrem no efeito devolutivo, nos termos do art. 1.012, § 1º, III, do CPC.

A atribuição de efeito suspensivo à apelação, de forma excepcional, exige a demonstração cumulativa de probabilidade de provimento do recurso e risco de dano grave ou de difícil reparação, nos termos do art. 1.012, § 4º, do CPC.

A presunção de certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo extrajudicial não é afastada por alegações genéricas de inexequibilidade ou prejuízo financeiro.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.012, § 1º, III, e § 4º.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-SP, ES nº 2237928-98.2022.8.26.0000, Rel. Adilson de Araujo, j. 07/10/2022.

TJ-MG, AGT nº 10480081223491003, Rel. Juliana Campos Horta, j. 06/11/2019.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às 14:00 h., do dia __ de _____ de ____, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao presente recurso de AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO nº 0805823-52.2023.8.14.0000

REQUERENTE: RIO ISAR EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

Advogado do(a) REQUERENTE: THEO SALES REDIG - PA14810-A

REQUERIDO: SBC SISTEMA BRASILEIRO DE CONSTRUCAO LTDA

Advogado do(a) REQUERIDO: MARCEL NOGUEIRA MANTILHA - SP224973-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por Rio Isar Empreendimento Imobiliário SPE LTDA. contra decisão monocrática que indeferiu pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação manejada nos autos dos Embargos à Execução nº 0812924-18.2020.8.14.0301.

A decisão agravada, proferida nos autos do Pedido de Efeito Suspensivo nº 0805823-52.2023.8.14.0000, considerou ausentes os requisitos necessários para a suspensão do cumprimento provisório da sentença que julgou improcedentes os embargos, permitindo o prosseguimento da execução do título extrajudicial no valor atualizado de R$ 7.143.503,58 (sete milhões, cento e quarenta e três mil, quinhentos e três reais e cinquenta e oito centavos).

Nas razões do agravo interno, a agravante sustenta, em resumo: a probabilidade de provimento da apelação, ao argumento de que o contrato social que embasa a execução carece de certeza, liquidez e exigibilidade, pois contém obrigações recíprocas, cuja inadimplência pela agravada já foi reconhecida em sentença proferida na Ação de Dissolução Parcial da Sociedade nº 0840141-07.2018.8.14.0301; que a execução já está garantida pela penhora de dois imóveis avaliados em R$ 23.463.000,00, valor muito superior ao da execução, o que mitiga qualquer risco ao juízo; o risco de dano irreparável diante da iminente expropriação de bens da sociedade, que prejudicará o andamento de seus projetos e compromissos com clientes e terceiros.

A agravada apresentou contrarrazões em manifestação de ID 21299437, na qual pugna pelo desprovimento do recurso, ao fundamento de que a decisão agravada está devidamente fundamentada, não havendo razão para alteração.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

De início, observo que o agravo interno em análise preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia devolvida a este Colegiado cinge-se à manutenção da decisão de ID 19922529, que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação interposta nos autos dos embargos à execução n.º 0812924-18.2020.8.14.0301, determinando, por conseguinte, o processamento da apelação exclusivamente no efeito devolutivo, nos termos do art. 1.012, § 1º, III, do CPC.

Em análise aos autos, entendo indevida a suspensão da Ação de Execução de Título Extrajudicial (Proc. 0843204-06.2019.8.14.0301). Explico.

O art. 1.012 do CPC dispõe que a apelação terá, em regra, efeito suspensivo. Contudo, o § 1º, inciso III estabelece que começa a produzir efeitos imediatamente após a publicação da sentença que julgar improcedentes os embargos do executado. Vejamos:

Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1º Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:

III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado;

Assim, percebe-se que o recurso de apelação, ao julgar improcedentes os embargos à execução, deve ser recebido, em regra, somente no efeito devolutivo.

No caso em tela, a sentença recorrida rejeitou os embargos à execução interpostos pela agravante, o que atrai a incidência da regra contida no art. 1.012, § 1º, III, do CPC. Por sua vez, o § 4º do mesmo artigo autoriza a concessão de efeito suspensivo à apelação, de forma excepcional, desde que demonstrados, de forma cumulativa, a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave ou de difícil reparação. Vejamos:

§ 4º Nas hipóteses do § 1º, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.

Com efeito, para que seja deferido o efeito suspensivo, faz-se necessária a demonstração da possibilidade de provimento do recurso ou houver risco de dano grave ou de difícil reparação devidamente comprovado.

Contudo, a agravante não logrou êxito em comprovar os requisitos indispensáveis para a concessão do efeito suspensivo pretendido. Embora sustente a inexequibilidade do título executivo extrajudicial, bem como alegue prejuízos financeiros em decorrência do prosseguimento da execução, tais argumentos não se mostram suficientes para infirmar a presunção de liquidez, certeza e exigibilidade do título exequendo reconhecida pelo juízo de origem.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

PETIÇÃO. EMBARGOS DA DEVEDORA À EXECUÇÃO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. SENTENÇA PELA QUAL SE JULGOU IMPROCEDENTES OS EMBARGOS À EXECUÇÃO OPOSTOS. ALEGAÇÃO DE RISCO IMINENTE DE BLOQUEIOS DE ATIVOS DE SUA TITULARIDADE EM DECORRÊNCIA DE SENTENÇA DESPROVIDA DE FUNDAMENTAÇÃO – INTELIGÊNCIA ART. 1.012, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL ( CPC). AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO APELO, BEM COMO DA RELEVÂNCIA DO PEDIDO. A JUSTIFICAR A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. O título extrajudicial tem plena eficácia executiva e goza de presunção de certeza, liquidez e exigibilidade. Há que se lembrar que com a rejeição liminar ou a improcedência dos embargos à execução interpostos, tal presunção fica reforçada e confirmada, de sorte que a execução deve prosseguir sem a suspensividade operada pela oposição dos embargos e/ou pela interposição de recurso recebido apenas no efeito devolutivo, observado, claro, que provido o recurso, resolve-se em perdas e danos em favor da devedora

(TJ-SP - ES: 22379289820228260000 SP 2237928-98.2022.8.26.0000, Relator: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 07/10/2022, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/10/2022)

EMENTA: AGRAVO INTERNO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - APELAÇÃO - EFEITO SUSPENSIVO - ARTIGO 919, § 1º, DO CPC - ARTIGO 1.012, § 4º, DO CPC - SÚMULA 317 DO STJ - DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. - "É definitiva a execução de título extrajudicial, ainda que pendente apelação contra sentença que julgue improcedentes os embargos .". (Súmula 317 do Superior Tribunal de Justiça)- Nos termos do artigo 919, caput, e § 1º, do Código de Processo Civil, os embargos à execução não terão efeito suspensivo, todavia, o magistrado poderá, a requerimento do embargante, atribuir o efeito suspensivo quando verificar os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida -Em regra, a apelação terá efeito suspensivo. A sentença que julga improcedentes os embargos à execução produz efeitos imediatos, todavia, é possível a suspensão da eficácia da sentença (efeito suspensivo) quando demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação -Não demonstrado a probabilidade de provimento do recurso, o recurso de apelação deve ser recebido tão somente no efeito devolutivo.

(TJ-MG - AGT: 10480081223491003 MG, Relator: Juliana Campos Horta, Data de Julgamento: 06/11/2019, Data de Publicação: 13/11/2019)

Além disso, o risco de dano grave ou de difícil reparação não se evidencia, considerando que o juízo da execução se encontra garantido por penhora de bens, conforme demonstrado nos autos. Esse fato afasta a urgência necessária para justificar a concessão do efeito suspensivo, uma vez que a expropriação de bens está condicionada à observância das garantias constitucionais do devido processo legal e da ampla defesa.

Os embargos à execução foram julgados improcedentes após o regular trâmite processual e ocorrida a devida instrução probatório no juízo
a quo
, não havendo que se falar em qualquer irregularidade na condução dos trâmites processuais, pelo que mantenho a decisão combatida.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, mantendo a decisão de ID 19922529 que determinou o recebimento da apelação apenas no efeito devolutivo, em conformidade com o art. 1.012, § 1º, III, do CPC.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 10/02/2025